Tribunal: TJMT
Processo: 1019279-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019279-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADO: FÁBIO CUSTÓDIO CORREA CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO PAN S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1036721-27.2020.8.11.0041, ajuizada por FÁBIO CUSTÓDIO CORREA CAMPOS, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que o requerido, ora agravante, “apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (sic)
O agravante aduz que “a exibição de documentos, na hipótese dos autos, constitui simples instrução probatória do processo. Se não apresentado o documento ou coisa, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a parte pretendia com eles provar, o que pode conduzir, inclusive, à procedência dos pedidos formulados na exordial” (sic).
Assevera que a multa foi imposta para compelir o agravante a apresentar o contrato firmado entre as partes.
Entende que “a referida cominação determinada pelo magistrado é descabida nos autos da presente, EM ANALOGIA ao que preleciona a Súmula no 372 do STJ” (sic).
Ressalta que “o instituto da multa diária encontra previsão legal no artigo 461, § 4o, do Código de Processo Civil, sendo aplicável para as obrigações de fazer ou não fazer onde se verifique ser relevante o fundamento da demanda, bem como a possibilidade de ocorrer ineficácia do provimento final almejado” (sic).
Diz que “a imposição de multa para tal obrigação é completamente temerária e despropositada, já que estes autos não se tratam de ação de obrigação de fazer, mas apenas uma demanda revisional” (sic).
Fazendo alusão ao enriquecimento sem causa do agravado e com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal; prequestiona a matéria e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da decisão judicial concernente à determinação para juntada de contrato firmado entre as partes, a fim de instruir a Ação Revisional de Contrato.
Acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sabe-se que a imposição da multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.” (AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (sem negritos no original).
Ao contrário do que entende o agravante, a princípio tenho que é aplicável a multa também na exibição de documento ou coisa, pois o parágrafo único do art. 400 determina que, “sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido” (sublinhei).
Na vigência do atual Código de Processo Civil, em regra, não cabe a cominação de multa para a exibição de documento. O enunciado da Súmula 372 do STJ assenta que “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Tal entendimento se funda no fato de que pode ser decretada a busca e apreensão do documento, bem como que, em caso de recusa em exibi-lo, podem ser admitidos como verdadeiros os fatos que com ele se pretendem provar.
Todavia, o próprio STJ já afirmou que, em casos nos quais o documento que se busca faz prova de fato contra sujeito diferente do que detém o documento, é cabível a fixação de multa, pois não seria adequado imputar a pena de confissão a quem não tem a posse do documento e, portanto, o poder de exibi-lo.
Destaco, ainda, que no que se refere à possibilidade de fixação de multa para assegurar o cumprimento de obrigações de natureza pecuniária, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, estabelece que:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...)”.
Desta forma, a um olhar primeiro entendo que a regra geral do inc. IV do art. 139 do CPC viabiliza a aplicação da multa coercitiva em quaisquer espécies de processos e graus de jurisdição.
Portanto, neste momento de análise não exauriente, constato que nos casos em que há coincidência entre o sujeito que detém o documento e a pessoa contra quem se pretende fazer prova, revela-se cabível a cominação de multa, seja pela regra geral do inc. IV do art. 139, seja pelo que estabelece o parágrafo único do art. 400.
Além disso, o art. 537 do CPC, de maneira mais específica, estabelece que a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Vê-se que, na obrigação de entrega de coisa certa, a fixação ou não de multa é deixada a critério do magistrado e, na obrigação de fazer ou de não fazer, o Código atual impõe ao juiz que comine a multa.
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar a multa fixada, até porque o julgador pode, a qualquer tempo modificar o seu entendimento.
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora